Tribunal: TJDFT
Processo: 0715165-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Vistos etc. Diante da preliminar de intempestividade do agravo formulada pelos agravados, diga o agravante, em 5 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal, obstando a prolação de decisão surpresa (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator